Tribunal: TJPA
Processo: 0861046-33.2018.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0861046-33.2018.8.14.0301
PARTE AUTORA: TONY WESLEY DE MONT SERRAT LOPES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSO DE CURSO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A controvérsia posta nestes autos consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato de desconsideração dos documentos apresentados pelo Impetrante para comprovação e atribuição dos respectivos pontos na fase de avaliação de títulos do certame em questão, ao fundamento de que os documentos que comprovariam sua especialização e sua prévia aprovação em concurso público estariam desacompanhados do seu diploma ou certificado de graduação.

2. O impetrante deixou de apresentar seu diploma de graduação em Licenciatura Plena em Educação artística na fase de avaliação de títulos, o que viola a regra disposta no item 7.14 do Edital, motivo pelo qual foi desclassificado do certame.

3. Nesse sentido, inviável a concessão de decisão favorável ao
impetrante
, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato no momento em que se inscreveu no concurso.

4.Autorizar que fossem computados pontos de forma diversa da expressamente prevista no edital do certame violaria não apenas o princípio da vinculação do instrumento convocatório, mas a própria isonomia entre os candidatos, que devem estar igualmente submetidos às regras editalícias.

5.Mandado de segurança conhecido e segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2021.

Belém, 09 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Tony Wesley de Mont Serrat Lopes contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação e ao Secretário de Estado de Administração, consubstanciado na ausência de computação dos pontos na fase de avaliação de títulos, pois os documentos apresentados estavam desacompanhados da cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme dispõe o item 7.14 do Edital.

O Impetrante relata que se inscreveu no concurso C-173 de 2018, pleiteando vaga para o cargo de Professor Classe I, nível A, da disciplina de artes. Ocorre que, durante a avaliação dos títulos, o diploma de pós-graduação e a aprovação em concurso público do impetrante não foram aceitos, sob a justificativa de não terem sido acompanhados do Diploma de Graduação do candidato.

Argumenta que
“a súmula 266 do STJ determina que o diploma ou a habilitação legal

para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
”, pelo que aduz que “
quando se exige um diploma de curso superior, não é para que o candidato possa fazer as

provas, ou para que títulos legítimos sejam reconhecidos, mas sim, para que comprove que tem os

conhecimentos mínimos necessários ao exercício das atribuições do cargo; tal diploma, segundo o STJ, só

há de ser exigido, pois, no ato da investidura e não durante a prova de títulos como quer a organizadora

CONSULPLAN
”.

Requer o benefício da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “
que a autoridade coatora pontue os títulos do impetrante, assegurando o seu direito até o julgamento

final do mérito
”.

No mérito, pede “
seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar,

assegurando o direito líquido e certo do impetrante
”.

Em 12/12/2019, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações das Autoridades Impetradas (ID. 2545436).

Conforme certidão do Senhor Secretário das Seções de Direito Público e Privado, as Autoridades Impetradas, apesar de devidamente notificadas, não prestaram informações no prazo legal, bem como não houve manifestação de interesse no feito pelo Estado do Pará (ID. 3104014).

Às fls. (id. 3135407, pág. 1/2), indeferi a liminar requerida.

Às fls. (id. 3230864, pág. 1/14), o Estado do Pará apresentou manifestação, pugnando, em síntese, pela denegação da segurança, face a inexistência de direito líquido e certo.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento desta impetração e, no mérito, pela denegação da segurança (id. 3377531, pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia posta nestes autos consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato de desconsideração dos documentos apresentados pelo Impetrante para comprovação e atribuição dos respectivos pontos na fase de avaliação de títulos do certame em questão, ao fundamento de que os documentos que comprovariam sua especialização e sua prévia aprovação em concurso público estariam desacompanhados do seu diploma ou certificado de graduação.

O ato apontado como coator deixou de atribuir nota ao Impetrante na fase de títulos com a seguinte justificativa:

“Nota de títulos Aprovação em concurso público: 0

Justificativa: Não apresentou conclusão de curso graduação, descumprindo o item 7.1 do Edital.

Nota de títulos de Doutorado: 0

Justificativa: Não apresentou conclusão de curso graduação, descumprindo o item 7.1 do Edital.

Nota de títulos de Exercício de atividade profissional: 0

Justificativa: Não apresentou conclusão de curso graduação, descumprindo o item 7.1 do Edital.

Nota de títulos de Mestrado: 0

Justificativa: Não apresentou conclusão de curso graduação, descumprindo o item 7.1 do Edital.

Sobre a segunda etapa do Concurso Público C-173, consistente na Avaliação de Títulos, o Edital nº 01/2018 – SEAD, dispõe que:

7.1 A avaliação de títulos tem caráter somente classificatório e valerá até 3 (três) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.

7.2 Os títulos, acompanhados do Formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão ser enviados (sempre cópia autenticada em cartório), impreterivelmente entre os dias 26 de março de 2018 a 18 de maio de 2018, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede da CONSULPLAN – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé/MG, CEP: 36.883-031, com os seguintes dizeres no envelope: “Concurso Público SEDUC/PA - Avaliação de Títulos”, contendo ainda o nome completo do candidato e o número de inscrição, sendo que as cópias autenticadas dos títulos não serão devolvidas em hipótese alguma.

7.2.1 O Formulário de Envio de Títulos será disponibilizado no endereço eletrônico da CONSULPLAN (
www.consulplan.net
).

7.2.2 Não serão consideradas, em nenhuma hipótese, para fins de avaliação, as cópias de documentos que não estejam autenticadas por Cartório de Notas, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação.

(...)

7.9 Os títulos considerados neste Concurso Público, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de comprovação, são assim discriminados:

(...)

Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo/disciplina a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.

Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre na área do cargo/disciplina a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.

Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo/disciplina a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.

Exercício de atividade profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos de docência na área a que concorre, acompanhado necessariamente do diploma de graduação exigido como requisito para o cargo/disciplina a que o candidato concorre.

Aprovação em concurso público para provimento de vaga em cargo ou emprego público no cargo/disciplina a que o candidato concorre.

(...)

7.14 O candidato deverá apresentar juntamente com os documentos pertinentes à avaliação de títulos, cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo/disciplina.

Analisando os autos, verifica-se que o Edital nº 01/2018 –SEAD dispõe que no item 1.2.2.1 e 1.2.2.2 que o concurso público se divide em 02 (duas) etapas, vejamos:

1.2 DO CONCURSO

1.2.1 O Concurso Público será regido pelas normas estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como por

eventuais retificações e/ou aditamentos e será realizado sob a responsabilidade da
CONSULPLAN – Consultoria e Planejamento em Administração Pública Ltda.
,
site
: www.consulplan.net e
e-mail:
atendimento@consulplan.com
.

1.2.2 O presente Concurso Público terá validade de
1 (um) ano
, a contar da data de publicação da homologação do

certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, e será

composto de 02 (duas) etapas, a saber:

1.2.2.1
1ª Etapa:
Provas Objetiva de múltipla escolha e Discursiva (redação), para todas as disciplinas, ambas de

caráter eliminatório e classificatório;

1.2.2.2
2ª Etapa:
Avaliação de Títulos, de caráter somente classificatório, para todas as disciplinas.

Com relação a segunda etapa consistente na avaliação de títulos, o edital prevê a data em que os títulos deveriam ser apresentados e ressalta a necessidade de apresentação de diploma ou certificado de conclusão de curso, vejamos:

7.2 Os títulos, acompanhados do Formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão ser enviados (sempre cópia autenticada em cartório), impreterivelmente entre os dias
26 de março de 2018 a 18 de maio

de 2018
, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede da CONSULPLAN – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé/MG, CEP: 36.883-031, com os seguintes dizeres no envelope: “Concurso Público SEDUC/PA - Avaliação de Títulos”, contendo ainda o nome completo do candidato e o número de inscrição, sendo que as cópias autenticadas dos títulos não serão devolvidas em hipótese alguma.

7.14 O candidato deverá apresentar juntamente com os documentos pertinentes à avaliação de títulos, cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo/disciplina.

No caso dos autos, foi constatado que o impetrante deixou de apresentar seu diploma de graduação em Licenciatura Plena em Educação artística na fase de avaliação de títulos, o que viola a regra disposta no item 7.14 do Edital, motivo pelo qual foi desclassificado do certame.

Logo, ao se inscrever no concurso, o impetrante se submeteu às regras do Edital, assumindo o risco de reprovação caso não obedecesse a uma das exigências elencadas, tendo em vista o respeito ao Princípio da Vinculação ao Edital.

Ademais, em relação ao argumento de violação à Sumula n° 266 do STJ, o mesmo não merece ser acolhido, pois no caso em tela não há qualquer exigência do
diploma
no momento da inscrição do concurso público.

Em virtude do exposto, é inviável a concessão de decisão favorável ao
impetrante
, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato no momento em que se inscreveu no concurso.

Ora, autorizar que fossem computados pontos de forma diversa da expressamente prevista no edital do certame violaria não apenas o princípio da vinculação do instrumento convocatório, mas a própria isonomia entre os candidatos, que devem estar igualmente submetidos às regras editalícias.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO EDITALÍCIO. NÃO OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA.

1.Inscrição do recorrente, Engenheiro Químico, no Concurso Público C-72, ofertando vagas para o cargo de Professor, com exigência de Dipoma de Curso Superior de Licenciatura Plena em Química;

2- A previsão editalícia de que o candidato possua licenciatura plena, para o exercício do cargo, deve ser expressamente cumprida como condição para sua posse. Logo, não tendo o recorrente comprovado sua habilitação, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido inicial;

3.Apelação conhecida e desprovida.

(2018.01042710-82, 187.295, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22)

Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer do presente mandado de segurança, mas, no mérito, denegar a segurança nos termos da fundamentação acima
.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2021